Tribunal: TJBA
Processo: 8002881-74.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002881-74.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIDA SANTOS DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora, concedendo a segurança para determinar a progressão funcional da servidora (professora) para o Nível III, calculada com acréscimo de 40% sobre o piso nacional do magistério, e afastou a multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se pronunciar sobre: (i) a alegada inconstitucionalidade das Portarias do Ministério da Educação que reajustam o piso salarial do magistério e (ii) o suposto vácuo legislativo decorrente da revogação da Lei Federal nº 11.494/2007.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o julgado.

4. O acórdão analisou a controvérsia referente ao direito da servidora à progressão funcional com base na estrutura remuneratória prevista na legislação municipal (Lei Municipal nº 126/2011).

5. A matéria decidida não foi a constitucionalidade das portarias federais, mas o cumprimento da lei local, que expressamente vinculou o vencimento do Nível I ao piso nacional e determinou o escalonamento remuneratório dos demais níveis a partir dessa base.

6. A pretensão do embargante de debater a validade dos atos normativos que fixam o piso nacional configura tentativa de reexame da matéria, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8002881-74.2022.8.05.0243, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE IBITIARA
, e como
embargada ELIDA SANTOS DE OLIVEIRA MACEDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.